Tribunal: TJMT
Processo: 1011860-62.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1011860-62.2018.8.11.0003
RECORRENTE(S): EDILSON DUARTE DOS SANTOS
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT e SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 52218469) interposto por EDILSON DUARTE DOS SANTOS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 50196478):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO – REJEIÇÃO – FECHAMENTO DE LIXÃO MUNICIPAL – ENTE MUNICIPAL QUE ATENDENDO AO DITAMES DA LEI INSTALOU ATERRO SANITÁRIO NÃO PERMITINDO O INGRESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LOCAL – CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não há que se falar em deserção quando os benefícios da justiça gratuita não foram revogados pelo Magistrado Singular por ocasião da sentença, situação que dispensa o beneficiário do recolhimento de preparo como requisito extrínseco para admissibilidade do recurso interposto, uma vez que tal benesse se estende em sede recursal.
2 – Encerramento das atividades de lixão a céu aberto, com acesso à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a pessoas não autorizadas.
3 – Não se pode falar assim, de responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro aos catadores de lixo - que não poderiam ter agido de outra forma. Também não existe direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.
4 – Ressalte-se que o encerramento de postos de trabalho, mormente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1011860-62.2018.8.11.0003. RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 06/07/2020. Publicado em 16/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente sustenta ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil e artigo 93, IX, da Constituição Federal, em que aponta ausência de fundamentação quanto à alegação de que as Recorridas não promoveram a integração social de alguns catadores.
Aponta, ainda, que o acórdão violou o disposto no artigo 3o, III, da Constituição Federal ao supostamente desconsiderar um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a saber, a erradicação da pobreza e da marginalização, e a redução das desigualdades sociais e regionais.
Aduz ofensa ao artigo 5o, caput, sob a assertiva de que o poder público teria praticado ato discriminatório, pois concedeu verbas assistenciais a apenas parte dos catadores que laboravam no local, sendo devida indenização àqueles preteridos, que não foram contemplados com nenhuma política pública. E assevera que os Recorridos praticaram ato ilícito ao deixar de oferecer suporte a esses trabalhadores, ensejando sua responsabilização pelos danos morais e materiais sofridos.
Destaca que:
“(...) mostra-se equivocada a improcedência dos pedidos da parte ora Recorrente, aduzindo que as Recorridas agiram em observância a Lei 12.305/10, que impõe a adequação de aterros sanitários no prazo de vinte anos, contados da publicação do aludido diploma legal, POSTO QUE ANTES DO FECHAMENTO DO LIXÃO DEVERIAM SER OBSERVADOS OS DIREITOS E GARANTIAS, DENTRE ELES DE DIGNIDADE DAQUELES SERES HUMANOS QUE DAQUELE LOCAL RETIRAVAM O PÃO DE CADA DIA E, ASSIM, ANTES DE PROCEDER APRESSADAMENTE AO FECHAMENTO DO LIXÃO (JÁ QUE TINHAM O PRAZO DE 20 ANOS PARA FAZÊ-LO DE FORMA A RESPEITAR DIREITOS DOS QUE ALI ESTAVAM LABORANDO), DEVERIAM TER IMPLEMENTADO POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL, CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAQUELES SERES HUMANOS QUE ALI TRABALHAVAM, JAMAIS PODENDO SE ADMITIR A SUA EXPULSÃO E O TRATAMENTO INDIGNO QUE RECEBERAM DO PODER PÚBLICO.
REPISE -SE: HAVIA PRAZO DE 20 ANOS PARA SE ADEQUAR A NORMA, DE MODO QUE NADA JUSTIFICA A ACELERAÇÃO DO PROCESSO QUE AVASSALA DIREITOS E PATROLA A DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS COMO OCORREU COM A RECORRENTE”. (id. 52218469 – p. 07)
Recurso tempestivo (id. 52389465) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 9869790).
Contrarrazões nos ids. 55680996 e 58039489.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da argumentação recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que o acórdão padeceria de fundamentação quanto à alegação de ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que os Recorridos não teriam promovido integração social de todos os catadores.
Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Contudo, verifica-se que o acórdão não tratou de eventual ofensa ao princípio da isonomia, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, o que impede a incidência da sistemática de Repercussão Geral.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmulas no 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (ARE 1189663 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019). (g.n.)
Nesse contexto, o Recorrente aponta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o acórdão guerreado padeceria de fundamentação quanto à alegação de ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que os Recorridos não teriam promovido integração social de todos os catadores.
Contudo, Recurso Extraordinário não é via adequada para a análise de ofensas à legislação infraconstitucional, como a apontada acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. (...) II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. (...)”. (ARE 1156225 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 3o, III e 5o, caput, da Constituição Federal, em que a Recorrente alega ofensa ao princípio da isonomia, e que o acórdão desconsiderou um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a saber, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3o, I, E 5o, V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MULTA. MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. (...)” (ARE 1133419 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018). (g.n.)
In casu, a Recorrente alega contrariedade aos artigos 3o, III e 5o, caput, da Constituição Federal, ao fundamento de que as Recorridas teriam praticado ato ilícito ao deixar de oferecer suporte a alguns catadores não contemplados por políticas públicas, ensejando sua responsabilização pelos danos morais e materiais sofridos por estes trabalhadores.
No entanto, para o exame dessa questão é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria, conforme evidencia o aresto acima. Assim, a ofensa à Constituição Federal na verificação de eventual responsabilização civil é meramente reflexa, o que obsta a admissão recursal.
Ademais, quanto à matéria o acordão previu expressamente que “em que pesem os argumentos apresentados, na espécie, inexiste no acervo probatório coligido ao processo qualquer indicativo de cometimento de ato ilícito pela administração municipal e pela SANEAR (...) muito embora o Apelante tirasse a sua sobrevivência no recolhimento de objetos recicláveis, não vislumbrei qualquer ofensa efetivada pelos Apelados, capaz de ensejar a sua responsabilização civil, advinda do fechamento do acesso ao depósito de lixo, com a implantação do aterro sanitário” (id. 47220493).
Desta feita, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido que concluiu pela inexistência, in casu, de ato ilícito indenizável, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela súmula 279 do STF.
A propósito:
“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...).”(ARE 1146933 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/08/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020) (g.n.)
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Conduta omissiva. Dano moral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, do reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF). (...).” (ARE 1266457 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII